Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NÃO CONVOCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 784. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.228/2018. INVIÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI, paradigma correspondente ao Tema 784, julgado em sistemática de repercussão geral.
II. Em seu recurso, a parte agravante alega que a controvérsia dos autos não se enquadra no Tema 784 julgado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que discute-se a possibilidade de suspensão do prazo descrito no art. 37, inciso II, da CF/88, diante da previsão do art. 169, do mesmo diploma normativo, assim como da Lei Distrital no. 6.228/2018.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 16500894).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário tendo como fundamento a conformidade do acórdão recorrido com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral. Ademais, o art. 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF também dispõe que cabe agravo interno contra as decisões do presidente de turma recursal relativas ao recurso extraordinário.
V. No caso, não assiste razão ao agravante, eis que não ocorre distinguishing entre a presente ação e o decidido no Tema 784. Isso porque, ao fixar aquela tese decorrente do RE 837.311/PI, o STF estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação do candidato somente ocorreria, dentre outros requisitos, nas hipóteses em que surgissem novas vagas ou fosse aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, com a consequente preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
VI. Assim, resta esclarecido que o Supremo Tribunal Federal fixou no Tema 784 os requisitos para embasar o direito subjetivo à nomeação. Portanto, ao contrário do que sustenta a parte agravante, a análise do pleito recursal exige apurar se no caso concreto houve preterição daqueles requisitos, notadamente pela não suspensão do prazo de validade do concurso, com base na Lei Distrital 6.228/2018, o que inviabilizou a nomeação da agravante a qual se classificou fora do número de vagas previstas no edital. A alegação de que deveria haver a suspensão do prazo de validade do concurso diante da previsão do art. 169 da CF e com base na Lei Distrital 6.228/2018 não é suficiente para demonstrar a existência de preterição arbitrária e imotivada ao longo do prazo de validade do concurso, notadamente quando se verifica que a classificação da agravante se deu fora das vagas previstas no edital.
VII. Ademais, mostra-se inviável o pleito da agravante conforme fundamento do acórdão recorrido, verbis: “IV. Assim, constatado que já existe apreciação judicial, ainda que em caráter liminar, acerca da Lei 6.228/2018, sendo determinada a sua suspensão com eficácia ex-tunc, mostra-se inviável o pleito da recorrente para que seja aplicada a sua disposição ao caso concreto. Além disso, após aquela decisão liminar do Conselho Especial este mesmo órgão do E. TJDFT já se manifestou acerca da impossibilidade de dilatar o prazo de validade de concursos, ao assim dispor: “4. O prazo de validade do concurso público é objeto de disposição peremptória encartada na Constituição Federal (CF, art. 37, III) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF, art. 19, III), e, encerrando o prazo natureza decadencial, torna inviável que o legislador ordinário inove o regulado mediante criação de hipótese de postergação do interstício de validade, daí porque a Lei Distrital no 6.228/18, vocacionada a dilatar o prazo de validade dos concursos realizados pela administração local sob determinadas condições, teve sua eficácia suspensa em sede de liminar concedida no ambiente de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Processo no 2018.00.2.009168-6), tornando inviável sua invocação como apta a lastrear direito subjetivo de concorrente à prorrogação do prazo de eficácia do certame do qual participara. 5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Unânime.” (Acórdão 1206080, 07078763220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
VIII. Portanto, houve a devida subsunção da decisão recorrida com o entendimento fixado em repercussão geral ante a impossibilidade de nomeação da agravante em virtude da impossibilidade de suspensão do concurso com base na Lei Distrital no 6.228/18 e a consequente expiração do prazo de validade.
IX. Há de se ressaltar, por fim, que divergir do entendimento firmado no acórdão (ID 13193447) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, consubstanciado no Edital no 109/2014, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
X. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.